Tribunal: TJES
Processo: 5005941-70.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5005941-70.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES, CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. MERCADO MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO A COMERCIANTES SEM LICITAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE LICITAR. PEDIDO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra a Lei nº 1.443/1990 do Município de Linhares, que autoriza a transferência da administração do Mercado Municipal aos comerciantes locais com isenção da Taxa de Licença para Ocupação de Área, sob o argumento de vício de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa da União e violação ao dever de licitar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dispensa de procedimento licitatório para a cessão de espaço público e transferência de encargos administrativos a particulares, instituída por lei municipal, invade a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, violando os preceitos das Constituições Federal e Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mercado Municipal caracteriza-se como bem público de uso especial destinado a atividades de interesse coletivo, submetendo-se ao regime jurídico administrativo que exige, em regra, a licitação para a permissão ou concessão de uso a terceiros.

A Constituição Estadual, no inciso XXI do art. 32, reproduz a obrigatoriedade de processo de licitação pública para obras, serviços e alienações prevista no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, conforme estabelece o inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal.

A Lei Municipal nº 1.443/1990, ao autorizar a transferência direta da administração do espaço público aos comerciantes, cria hipótese de contratação direta (dispensa de licitação) não prevista na legislação federal geral (Lei nº 8.666/1993 ou Lei nº 14.133/2021).

O Município extrapolou a competência para legislar sobre assunto de interesse local ao instituir regime de dispensa de licitação e ocupação gratuita de bem público fora dos parâmetros fixados pela União.

A manutenção da norma por 35 anos e a existência de Termo de Cooperação judicial para regularização do espaço recomendam a modulação de efeitos para preservar a segurança jurídica e a estabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional lei municipal que cria hipóteses de dispensa de licitação ou contratação direta para uso de bem público não previstas na legislação federal.

A transferência da administração de mercado municipal a particulares e a isenção de taxas de ocupação sem o devido processo licitatório usurpam a competência privativa da União para editar normas gerais de licitação.

O exercício da competência suplementar municipal deve obrigatoriamente observar os limites das normas gerais editadas pela União.

Dispositivos relevantes citados
: incisos XXVII do art. 22 e XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso XXI do art. 32, alínea e do inciso I do art. 109 e inciso III do art. 112 da Constituição do Estado do Espírito Santo; Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Federal nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1340483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2021; STF, RE 1357884 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-70.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. MERCADO MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO A COMERCIANTES SEM LICITAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE LICITAR. PEDIDO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça contra a Lei nº 1.443/1990 do Município de Linhares, que autoriza a transferência da administração do Mercado Municipal aos comerciantes locais com isenção da Taxa de Licença para Ocupação de Área, sob o argumento de vício de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência legislativa da União e violação ao dever de licitar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a dispensa de procedimento licitatório para a cessão de espaço público e transferência de encargos administrativos a particulares, instituída por lei municipal, invade a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, violando os preceitos das Constituições Federal e Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mercado Municipal caracteriza-se como bem público de uso especial destinado a atividades de interesse coletivo, submetendo-se ao regime jurídico administrativo que exige, em regra, a licitação para a permissão ou concessão de uso a terceiros.

A Constituição Estadual, no inciso XXI do art. 32, reproduz a obrigatoriedade de processo de licitação pública para obras, serviços e alienações prevista no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, conforme estabelece o inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal.

A Lei Municipal nº 1.443/1990, ao autorizar a transferência direta da administração do espaço público aos comerciantes, cria hipótese de contratação direta (dispensa de licitação) não prevista na legislação federal geral (Lei nº 8.666/1993 ou Lei nº 14.133/2021).

O Município extrapolou a competência para legislar sobre assunto de interesse local ao instituir regime de dispensa de licitação e ocupação gratuita de bem público fora dos parâmetros fixados pela União.

A manutenção da norma por 35 anos e a existência de Termo de Cooperação judicial para regularização do espaço recomendam a modulação de efeitos para preservar a segurança jurídica e a estabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional lei municipal que cria hipóteses de dispensa de licitação ou contratação direta para uso de bem público não previstas na legislação federal.

A transferência da administração de mercado municipal a particulares e a isenção de taxas de ocupação sem o devido processo licitatório usurpam a competência privativa da União para editar normas gerais de licitação.

O exercício da competência suplementar municipal deve obrigatoriamente observar os limites das normas gerais editadas pela União.

Dispositivos relevantes citados
: incisos XXVII do art. 22 e XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso XXI do art. 32, alínea e do inciso I do art. 109 e inciso III do art. 112 da Constituição do Estado do Espírito Santo; Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Federal nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1340483 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2021; STF, RE 1357884 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5005941-70.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES, CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça
visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.443/90, do Município de Linhares, que, em linhas gerais, “Dispõe sobre autorização de transferência da administração do Mercado Municipal, e dá outras providências”.

Alega-se, em suma, que, ao dispensar o procedimento licitatório na cessão de espaços públicos do Mercado Municipal de Linhares a particulares, a lei municipal criou hipótese de contratação direta não prevista na legislação federal, incidindo em vício de inconstitucionalidade formal – por usurpação da competência legislativa da União, extrapolando a competência municipal para atuação. Informa, ainda, o requerente que, antes do ajuizamento desta ação, houve tentativa de solução extrajudicial do conflito de constitucionalidade, com a participação do Núcleo de Incentivo à Autocomposição do MPES e representantes do Município de Linhares. Contudo, não se obteve a revogação voluntária da lei impugnada, persistindo a necessidade de controle concentrado. Registra-se, ademais, a existência de Ação Civil Pública em trâmite na comarca local, onde também se questiona incidentemente a validade da Lei nº 1.443/1990.

A Câmara Municipal de Linhares prestou informações, ID 13962108.

Parecer da d. Subprocuradoria de Justiça, ID 14187865, opinando pela procedência do pedido.

Adicionalmente, o
Parquet
Estadual apresentou manifestação informando o número da Ação Civil Pública em que se discute a ocupação irregular do Mercado Municipal de Linhares (ID 14468407).

Intimado o Município de Linhares para manifestação (ID 15468448), permaneceu inerte.

Inicialmente, entendo prudente, desde logo, consignar, prima facie, estarem preenchidos os pressupostos processuais para o recebimento da ação, dentre as quais destaco a
legitimidade ativa
, posto que promovida pelo
Procurador-Geral de Justiça
1
.

Destaco, ainda, no que se refere ao
cabimento
, a possibilidade deste eg. Tribunal, em controle concentrado de constitucionalidade, apreciar a questão colocada em debate, em conformidade com o disposto no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal
2
, bem como ao prescrito no artigo 109, I, "e", da Constituição Estadual
3
, haja vista tratar-se de discussão sobre a inconstitucionalidade de norma municipal em face de norma da Constituição Estadual.

De maneira mais específica, a parte requerente trouxe como parâmetro de controle o artigo 32, inciso XXI, do Texto Constitucional Estadual
4
, que reproduz o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República
5
(normas que dispõem sobre a obrigatoriedade da licitação pública), assim como o artigo 22, inciso XXVII, da Carta Magna
6
, que estabelece a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.

Esclarecidos tais pontos, passa-se ao exame do mérito.

A redação do ato normativo impugnado está assim disposta:

LEI Nº 1443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1990.
DISPÕE SOBRE

AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo: faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar transferência da administração do Mercado Municipal, para os comerciantes ali estabelecidos.

Parágrafo Único.
A Administração referida neste Artigo, relaciona-se com todos os serviços que a Prefeitura Municipal coloca à disposição do Mercado Municipal, a saber: 01 – Limpeza pública; 02 – iluminação; 03 – vigilância pública; 04 – reparos, limpeza e conservação de boxes e de toda a área do Mercado Municipal.

Art. 2º
Com transferência da administração do Mercado Municipal, os comerciantes ali estabelecidos ficam isentos do pagamento da taxa de Licença para Ocupação de Área.

Parágrafo Único.
A isenção a que se refere o Artigo 2º, da presente Lei, terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 1990.

Art. 3º
A Administração Municipal exercerá fiscalização sobre as condições de funcionamento do Mercado, e, se for verificada condições precárias para atendimento à comunidade, a Administração do referido Mercado retornará à Prefeitura Municipal, retornando também, todas as condições anteriormente estabelecidas, inclusive o pagamento dos tributos devidos.

Art. 4º
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar a presente Lei, no prazo de até 60 (sessenta) dias.

Art. 5º
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa. Luiz Cândido Durão

É digno de nota ressaltar que o Mercado Municipal é um
bem público de uso especial
, visto que se destina à execução de serviços administrativos e à promoção de atividades de interesse coletivo, como o abastecimento alimentar e o fomento ao comércio varejista local.

Pelo que se extrai da lei ora descrita, permite-se que o Chefe do Executivo Municipal
conceda
a comerciantes a administração do
espaço público
destinado ao Mercado Municipal. Como consequência da assunção da administração, os comerciantes ficam isentos do pagamento da "Taxa de Licença para Ocupação de Área".

Nesse prisma, de acordo com a ordem constitucional inaugurada em 1988, e tendo como parâmetro o regime jurídico das licitações públicas, originalmente disciplinado pela Lei nº 8.666/1993 e atualmente regido pela Lei nº 14.133/2021,
constata-se que a norma impugnada
ostenta manifesta incompatibilidade
com
o ordenamento
vigente.

Explica-se.

O artigo 32, XXI, da Constituição do Estado, que reproduz dispositivo da Constituição Federal (artigo 37, XXI) exige que as obras, serviços, compras, arrendamentos e alienações feitas pela Administração Pública sejam contratadas por meio de licitação pública, ressalvados os casos especificados na legislação.

Por sua vez, nos termos do artigo 22, inciso XXVII, da Lei Maior,
compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Com efeito, as normas gerais de licitação, atualmente, estão previstas na Lei 14.133/2021 (que revogou o regime anterior, instituído pela Lei 8.666/1993).

No caso em discussão, a normatização prescrita pela Lei Municipal nº 1.443/90 se amolda à hipótese de uso de bem público (Mercado Municipal) por particular, uso este que, segundo a doutrina e a legislação, é formalizado por meio da
permissão de uso ou concessão de uso
.

Por sua vez, tanto a Lei nº 8.666/93 (art. 2º) quanto a Lei nº 14.133/21 (art. 2º, IV) estabelecem que a permissão e a concessão de uso de bens públicos, quando contratadas com terceiros, devem ser, em regra,
precedidas de licitação.

Em contrapartida, o artigo 76, da Lei 14.133/2021, prevê as hipóteses em que a licitação pode ser dispensada (dispositivo que também tinha correspondente no artigo 17, da Lei 8.666/93).

Com efeito, verifica-se que a legislação federal não prevê, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, a delegação da responsabilidade pela execução de serviços e encargos operacionais de espaço público, muito menos a ocupação do local a título gratuito.

Em outras palavras, quando a Lei 1.443/1990 autoriza a transferência direta da administração do Mercado Municipal aos comerciantes, ela está, na prática, criando uma nova hipótese de dispensa de licitação ou um regime de contratação direta não previsto na legislação federal (seja na época a Lei 8.666/1993 ou, atualmente, a Lei 14.133/2021).

O caso em comento também não se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, que são consideradas exceção.

É inequívoco, portanto, que a legislação municipal excedeu os limites de atuação em assuntos de interesse local, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos.

Em situação semelhante, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL.
DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS.

HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.
2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1340483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

Tal conclusão não busca limitar a autonomia municipal, mas assegurar o respeito à divisão de competências estabelecida pela Constituição. Nesse diapasão, o poder do Município para legislar sobre interesse local ou suplementar normas federais e estaduais (art. 30, I e II, CF) deve, obrigatoriamente, observar os limites da norma geral federal.

Ressalte-se, por oportuno, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Linhares (Processo n.º 5001416-23.2023.8.08.0030), na qual, após regular instrução processual, restaram evidenciadas diversas irregularidades relacionadas à estrutura física do imóvel onde funciona o Mercado Municipal, à forma de disponibilização dos boxes e à ocupação indevida do bem público por comerciantes. Constatou-se, ainda, a ausência de critérios objetivos para a cessão dos espaços e a falta de conservação das áreas comuns.

Tais falhas evidenciam a fragilidade na tutela do patrimônio público decorrente da inexistência de regulamentação adequada e demonstram que a inconstitucionalidade da norma pode ser reconhecida também sob o aspecto material, uma vez que resulta em proteção deficiente do patrimônio cultural municipal.

Nada obstante, o trâmite da referida ação coletiva revela que, em 25/9/2025, houve a homologação judicial de Termo de Cooperação firmado entre o Ministério Público e o Município de Linhares, cujas cláusulas preveem:

- A realização de vistoria técnica no imóvel no prazo de 15 dias;

- A elaboração de projeto executivo para as obras de conservação em 5 meses;

-
O início de processo licitatório para a contratação das obras em 30 dias após a finalização do projeto;

-
O encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal, em 60 dias, para autorizar a concessão onerosa do uso e administração do Mercado Municipal, a ser realizada mediante licitação
;

- A publicação de edital de licitação para a referida concessão;

Conclui-se, portanto, que, para além da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal impugnada, os atores processuais vêm envidando esforços para a regularização da situação.

Diante da fundamentação apresentada, conclui-se que a Lei Municipal nº 1443/1990 é inconstitucional, por violar o disposto nos artigos 22, inciso XXVII, da Lei Maior e 32, XXI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Por derradeiro, entendo imperiosa a modulação dos efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade. Considerando que a norma impugnada vigeu por cerca de 35 anos e, ainda, a existência de Termo de Cooperação firmado entre a Municipalidade e o Ministério Público, em juízo de ponderação entre a supremacia constitucional, a estabilidade social e a segurança jurídica, confiro eficácia prospectiva (
ex nunc
) à decisão, para que o reconhecimento da inconstitucionalidade opere efeitos apenas a partir da publicação do presente acórdão
7
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1443/1990, DO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM EFEITOS EX NUNC.

É como voto.

1
Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição: III - o Procurador-Geral de Justiça;

2
Art. 125, § 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

3
Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: e) as ações de inconstitucionalidade contra lei ou atos normativos estaduais ou municipais que firam preceitos desta Constituição;

4
Art. 32, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, arrendamentos e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

5
Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

6
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

7
Em outra situação, decidiu o STF: DOIS AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO SEM PRÉVIA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.(...) 2. Entretanto, no julgamento do ARE 1.216.116/SC, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, por ser indispensável a realização de licitação. Interposto Agravo Interno, foi parcialmente provido, “unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
razão pela qual confiro eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento”. 3. Assim, houve modulação de efeitos para conferir eficácia ex nunc à decisão, unicamente a fim de preservar a segurança jurídica, pois os serviços de transporte público urbano já foram prestados pelas empresas concessionárias
. 4. Doravante, a prorrogação de contrato de concessão de transporte público submete-se a processo licitatório. 5. Dois Agravos Internos aos quais se nega provimento. (RE 1357884 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-4-2022 PUBLIC 08-4-2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.443/1990, do Município de Linhares, com efeitos ex nunc.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.443/90, do Município de Linhares/ES.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 1.443/90 do município de Linhares. A lei objurgada
“Dispõe sobre autorização de transferência da administração do Mercado Municipal, e dá outras providências”.

Em apertada síntese, a lei em análise teria criado uma hipótese de dispensa de licitação, o que, em tese, significaria inovar na matéria em termos de regramento geral, o que é de competência legislativa privativa da União, conforme prevê a Constituição da República.

A Câmara de Vereadores de Linhares sustentou a regularidade do procedimento da edição da lei em comento (
Id 13962108
).

O Ministério Público, em sede de parecer, opinou pela procedência do pleito autoral (
Ids 14187865
e
14468407
).

O eminente Relator proferiu judicioso declarando a inconstitucionalidade da norma em comento, com efeitos
ex nunc
, conforme autorizado pelo artigo 27 da Lei 9.868/1999.

Pedi vista dos autos ante a delicadeza do tema e, depois de meditar atentamente sobre o caso, não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência.

Analisando os autos, tanto à luz da já revogada Lei 8.666/93 quanto da atual Lei 14.13/2021, verifico que a hipótese de dispensa constante na lei linharense não se amolda a nenhuma daquelas previstas nas mencionadas legislações.

Destaca-se, ainda, que, quando da promulgação da Lei 1.443/90 do município de Linhares, não havia legislação federal regulando o tema. No entanto, como a matéria de normas gerais de licitação é de competência privativa da União, observa-se que não haveria, nesse caso, possibilidade alguma de que a legislação estadual ou municipal cuidasse do tema.

Por isso, concluo pela inconstitucionalidade da lei em análise.

Em relação aos efeitos da presente decisão, caso prevaleça o entendimento do voto condutor, também adiro ao posicionamento pela sua modulação, tendo em vista o longo tempo de vigência da lei atacada. Desconstituir as várias relações jurídicas por ela regidas ao longo do tempo teria o condão de criar grave insegurança jurídica.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.443/90 do município de Linhares com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1443/1990, DO MUNICÍPIO DE LINHARES, COM EFEITOS EX NUNC.